Tribunal: TJDFT
Processo: 0014811-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima, testemunha, informante e corréu, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo diversas testemunhas apontando o réu como coautor do crime, deve o mesmo ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidirem sobre a responsabilidade criminal.
4. Não estando as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação que o crime foi motivado por discussão por conta de uma chave de fenda e que a vítima foi colhida de surpresa, devem as qualificadoras serem mantidas.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.